Tribunal: STF
Processo: RE 1174562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2019. CTVA – NATUREZA SALARIAL – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.